Tribunal: TCU
Processo: 016.870/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Pregão e Uasg 289003 (Objeto: Contratação de serviços de fornecimento e na gestão de mão de obra temporária, sob demanda, paraatendimento às necessidades do SEBRAE/AL, nos termos da Lei no 6.019/74 e suas alterações, conformeespecificações descritas neste edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2986/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela empresa GD9 Assessoria em Recursos Humanos Ltda., noticiando possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2025, promovido pelo Sebrae/AL, com valor estimado de R$ 480.000,00, além da taxa de administração máxima de 27,50%, cujo objeto é a contratação de serviços de fornecimento e gestão de mão de obra temporária; Considerando que a representante alega, em síntese: (i) ausência de planilha de composição de preços unitários; (ii) aceitação de atestados de capacidade técnica em desconformidade com os requisitos do edital (ausência de quantitativos e emitente diverso); (iii) recolhimento de garantia da proposta após o prazo regulamentar; e (iv) indícios de direcionamento do certame e falta de critérios objetivos para desclassificação por inexequibilidade; Considerando que, quanto à ausência de orçamento detalhado em planilhas, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) verificou que a disputa se concentrou na taxa de administração e que os custos salariais e benefícios são vinculados a acordo coletivo e legislação vigente, havendo previsibilidade suficiente dos custos, o que afasta a irregularidade apontada; Considerando, no entanto, que a unidade instrutora confirmou a existência de falhas no edital e no julgamento, especificamente: (a) ausência de parâmetros objetivos (quantitativos mínimos) para comprovação da capacidade técnica; (b) aceitação de atestado em nome de terceiro sem justificativa; (c) imprecisão no edital quanto ao momento exato do depósito da garantia da proposta; e (d) incompatibilidade entre os critérios de aceitabilidade da taxa de administração e a desclassificação sumária por inexequibilidade; Considerando a homologação do certame e a ausência de evidências robustas de sobrepreço ou prejuízo concreto à competitividade que justifiquem a anulação do procedimento; Considerando que os elementos constantes dos autos permitem a apreciação imediata do mérito, sendo suficiente a expedição de ciência à unidade jurisdicionada para prevenir a reincidência das falhas, prejudicando a análise do pedido de medida cautelar por perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas (Sebrae/AL) sobre a impropriedade identificada, conforme detalhada abaixo, e arquivar os autos, informando esta decisão à unidade jurisdicionada e à representante. 1. Processo TC- Processo 016.870/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas - Sebrae/AL. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Guilherme Malucelli (93401/OAB-PR) e Rodrigo Gaião (34930/OAB-PR), representando GD9 Assessoria em Recursos Humanos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas - Sebrae/AL, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que adote medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de parâmetros objetivos no edital para análise da comprovação da prestação de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, contrariando os princípios da transparência, da impessoalidade e do julgamento objetivo, e o entendimento desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 2343/2019-TCU-Primeira Câmara , 2.263/2021-TCU-Plenário e 1.998/2024-TCUPlenário; 1.6.1.2. falta de justificativa para a aceitação do atestado de capacidade técnica do licitante vencedor (Consult Trabalho Temporário Ltda.) em nome de terceiros (Consult Terceirização de Serviços Ltda.), ainda que do mesmo grupo da licitante que apresentara o atestado, em afronta ao princípio da vinculação ao edital; 1.6.1.3. previsão, no item 10.5.4 do edital, de depósito de garantia da proposta no dia da sessão, sem estipular como prazo o momento de apresentação da proposta, contrariando o art. 38 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae; e 1.6.1.4. previsão nos itens 7.2 e 7.2.1 do edital, de critérios de aceitabilidade da taxa de administração (taxa máxima de 27,50%, não podendo ser negativa) que se mostraram incompatíveis com os critérios de desclassificação sumária por inexequibilidade adotados na fase anterior a de lances, contrariando os requisitos da clareza e coesão do edital, o princípio da segurança jurídica e a Súmula - TCU 262.